Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-36.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009956-36.2022.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO “CONTRAINDICADO”. INQUERITO POLICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22 DO STF. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação cível com pedido de liminar, ajuizada por ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI em face de ESTADO DE MATO GROSSO, na qual alega que concorre a vaga de “aluno oficial combatente da PMMT”, através de concurso público 004/2022 – SEPLAG/SESP/MT da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso (PM/MT). Sustenta, que quando foi submetido à investigação social, foi considerado “não recomendado” por figurar como indiciado em caso de homicídio, através do boletim de ocorrência n° 2021.139685, de 09/06/2021. Argumentou que há desproporcionalidade da medida e a prevalência do princípio da presunção de inocência, de modo que a exclusão do certame feriria seu direito constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para declarar nulo o ato administrativo de eliminação do candidato, na fase de investigação social e vida pregressa do Concurso Público, e, por conseguinte, CONFIRMAR a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida”, contra a qual se insurge o Estado de Mato Grosso, aduzindo, em suma que não há que se falar em violação ao Princípio da Presunção da Inocência do candidato a ocupar cargo da segurança pública, pois é necessário o preenchimento de requisitos rigorosos, os quais o demandante não deixou demonstrado por sua conduta social e postura pessoal inerente ao cargo”.
3. Com efeito, sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal alterou a orientação jurisprudencial vigente, e, passou a entender que a simples existência de inquéritos ou ações penais em andamento não constituem óbice à participação de candidatos em concursos públicos, sendo fixada a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (Tema no 22).
4. Como bem ressaltado na sentença recorrida “o autor, como se pode ver na inicial, já faz parte dos quadros da Secretaria de Segurança Pública como Policial Penal, e não há notícia que tenha sido afastado pela existência do inquérito policial no 2021.139685 em que figura como indiciado, ou seja, segue exercendo normalmente suas funções, o que afasta, eventual incompatibilidade com as atribuições do cargo pretendido”.
5. Em acréscimo, não se olvida que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para acesso de candidatos determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das carreiras da magistratura, das funções essenciais à Justiça e da segurança pública. Contudo, em qualquer caso, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade – o que não ocorreu na situação analisada, visto que o candidato responde a um único inquérito policial e a administração nem apresentou informações sobre seu eventual desfecho.
6. No caso, embora o delito imputado ao candidato seja de indiscutível gravidade, já que falamos de um homicídio, do teor da narrativa constante no inquérito não é possível concluir a existência de dolo direito, porquanto o recorrido defendia uma mulher de agressão em caso de violência doméstica, razão pela qual não pode ser descartada a possiblidade de se provar que agiu em legítima defesa de terceiro.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009956-36.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI - CPF: 026.683.981-93 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023